Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006404-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIA BARBOSA CARDOSO - CPF: 567.240.391-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), UBALDO MARTINS DE SOUZA - CNPJ: 20.749.092/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), UBALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 945.465.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UBALDO MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UBALDO MARTINS DE SOUZA (AGRAVANTE), CLAUDIA BARBOSA CARDOSO - CPF: 567.240.391-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UBALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 945.465.091-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a penhora de imóvel registrado em nome do de cujus, alegadamente alienado a terceiros por meio de instrumento particular de compra e venda sem registro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto: (i) à alegada venda anterior do imóvel a terceiros de boa-fé; e (ii) à existência de contrato de compra e venda registrado em cartório.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos quanto à alegada alienação anterior e à ausência de registro, consignando que o contrato de compra e venda invocado é posterior à constituição da cédula de crédito e que a transferência da propriedade somente se dá com o registro do título translativo, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

5. A decisão recorrida observou o princípio da publicidade registral, reconhecendo a legitimidade da penhora sobre o imóvel formalmente registrado em nome do de cujus, independentemente da alegação de contrato particular não registrado.

6. O mero inconformismo da parte embargante não enseja acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, ausentes os vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de manifestação expressa sobre tese não configura omissão quando a matéria controvertida foi enfrentada de forma clara e suficiente, considerando o princípio da publicidade registral e a exigência de registro do título translativo para transferência da propriedade do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2163767, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 15/02/2023; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 08/05/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE UBALDO MARTINS DE SOUZA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel registrado em nome do de cujus.

O recurso originário questionava a legitimidade da constrição de bem imóvel supostamente alienado a terceiros mediante instrumento particular de compra e venda não registrado.

O agravo foi desprovido por unanimidade, mantendo-se a decisão de primeira instância que autorizou a penhora com base no princípio da publicidade registral.

Nas presentes razões declaratórias, a parte embargante alega omissão do acórdão quanto às alegações de que o imóvel havia sido vendido a terceiros de boa-fé em 2015 e quanto ao contrato de compra e venda que teria sido devidamente registrado em cartório.

Foram apresentadas contrarrazões sustentando a inexistência de omissão e o caráter meramente protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão embargado.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PUBLICIDADE REGISTRAL. LEGITIMIDADE DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de imóvel registrado em nome do de cujus, alegadamente transferido a terceiros mediante instrumento particular de compra e venda não registrado antes do falecimento do alienante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro de título translativo impede a penhora do imóvel para satisfação de obrigação assumida pelo alienante antes da alienação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência de propriedade de imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis.

4. Enquanto não realizado o registro, o alienante continua sendo considerado o proprietário do bem, respondendo o imóvel pelas obrigações assumidas pelo mesmo, respeitando o princípio da publicidade registral.

5. A existência de instrumento particular de compra e venda firmado posteriormente à cédula de crédito bancário não descaracteriza a legitimidade da penhora sobre o imóvel, cuja propriedade permanece formalmente registrada em nome do alienante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A transferência de propriedade de imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, sendo legítima a penhora sobre imóvel registrado em nome do alienante, independentemente da existência de instrumento particular de compra e venda não registrado."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2163767, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 15/02/2023.

Pois bem
. Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal; III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando especificamente as alegações de omissão levantadas pela parte embargante, verifico que não se sustentam pelos fundamentos a seguir expostos.

A parte embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre dois pontos específicos: (i) o fato de o imóvel ter sido alienado a terceiros de boa-fé em 2015, anteriormente ao ajuizamento da ação executiva; e (ii) a existência de contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório.

Todavia, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou adequadamente ambas as questões suscitadas no recurso originário. Conforme se extrai da fundamentação do voto condutor, a questão da suposta alienação anterior foi expressamente abordada, tendo o Tribunal consignado que diversamente do que afirma a parte, a Cédula exequenda foi firmada no dia 10/07/2015, o seu vencimento é que correspondente ao ano de 2017; o contrato firmado pelos Sr. Ubaldo com terceiros é datado de 08/09/2015; o que evidencia-se, que o título exequendo foi firmado dois meses antes do contrato.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficientemente fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, os efeitos jurídicos da ausência de registro do título translativo, aplicando corretamente o disposto no artigo 1.245 do Código Civil ao consignar que a transferência de propriedade de bem imóvel somente se efetiva com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis; ou seja, enquanto não realizado o registro, o alienante continua sendo considerado o proprietário do imóvel para todos os efeitos legais.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento com o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 1.022) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC" (STJ, EDcl no REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025